Tribunal: TJDFT
Processo: 0711852-93.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO AFASTADA. PRÉVIO PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS E RECOLHIMENTO DE ITBI. IRRELEVÂNCIA PARA O ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ARTS. 1.417 E 1.418 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) contra sentença (ID 57873581) que, nos autos de ação de adjudicação compulsória, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para condenar a pessoa jurídica ré/apelante a “adjudicar o imóvel situado no lote 93, da quadra 22, do Setor Oeste do Gama/DF” à autora/apelada.
2. Não há falar em afronta ao princípio da dialeticidade se, da leitura integral das razões recursais, é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo e fundamentos da sentença, visando demonstrar a suposta inviabilidade do acolhimento do pedido de adjudicação compulsória deduzido na petição inicial. Preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões rejeitada.
3. A ação de adjudicação compulsória funda-se em promessa de compra e venda irretratável e quitada, destinando-se ao suprimento, pelo Poder Judiciário, da outorga da escritura definitiva do bem, ante a inércia injustificada do promitente vendedor, nos moldes dos arts. 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil.
4. A pessoa jurídica apelante sequer contesta a demonstração, pela autora/apelada, dos requisitos legais previstos nos arts. 1.417 e 1.418 do Código Civil, tratando-se, pois, de fatos incontroversos, à luz do art. 374, inciso III, do CPC. A Terracap se limita a alegar, contudo, que seria inviável o acolhimento do pedido de adjudicação compulsória sem o prévio e indispensável pagamento, pela autora/recorrida, de despesas cartorárias de transferências do bem e, ainda, de recolhimento do ITBI.
5. Nos termos do enunciado n. 239 da Súmula do STJ, "o direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis, por se tratar de mero pressuposto de oponibilidade a terceiros de boa-fé”. Desse modo, o prévio pagamento de despesas cartorárias ou de ITBI não é requisito indispensável ao acolhimento do pedido de adjudicação compulsória, que sequer se condiciona ao registro do compromisso se compra e venda no cartório de registro de imóveis.
6. O sujeito ativo da exação tributária relativa ao ITBI é o Distrito Federal, razão por que não se revela legítimo que a promitente vendedora exija o pagamento do tributo como condição prévia à outorga definitiva da escritura pública de compra e venda, sobretudo quando preenchidos, pela promitente compradora, os requisitos legais previstos nos arts. 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil. Escorreita, portanto, a r. sentença, ao julgar procedente o pedido de adjudicação compulsória pleiteado na petição inicial.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.